Tribunal: TJMT
Processo: 1013287-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013287-69.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), MAURIDES DE SA COSTA - CPF: 111.253.301-04 (EMBARGADO), ELIANA APARECIDA DE SIQUEIRA COSTA - CPF: 513.787.871-53 (EMBARGADO), RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES - CPF: 429.521.581-34 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO

DE CONSIGNAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -

OMISSÃO – VÍCIO INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO– EMBARGOS REJEITADOS.

Não se acolhem os embargos de declaração se a parte embargante pretende tão somente de rediscutir e alterar o julgamento do acórdão embargado.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento está adstrito aos termos da decisão vergastada não podendo o julgamento imiscuir-se sobre matéria ainda não debatida em singela instância sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, bem como do contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração (id. 28702465) interpostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.,
contra acordão da minha Relatoria (id.27161023) que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, para afastar a homologação do laudo, determinando a elaboração de um novo, afastando os juros remuneratórios, devendo assim sofrer os encargos previstos em lei, a saber, correção monetária e juros de mora legais.

O Embargante alega que o acordão é omisso, pois, se determinou a inclusão de juros de mora legais e correção monetária sobre o indébito, havendo, portanto, omissão quanto ao art. 406, do Código Civil e o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, que conduzem à aplicação da taxa SELIC, de forma isolada e, portanto, sem cumulação com quaisquer outros encargos.

Pontua que “É importante consignar que, na coisa julgada formada nos autos, não se determinou a incidência de quaisquer encargos sobre o indébito a ser repetido, sendo, portanto, clarividente que deve incidir apenas a taxa SELIC, corolário legal e jurisprudencial. ”

Ao final requer seja sanada a omissão apontada, em relação ao artigo 406 do Código Civil, sobre o indébito a ser repetido, de forma isolada.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 31830970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interpostos contra acordão da minha Relatoria (id.27161023) que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para afastar a homologação do laudo, determinando a elaboração de um novo, afastando os juros remuneratórios, devendo assim sofrer os encargos previstos em lei, a saber, correção monetária e juros de mora legais,

sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CONSIGNATÓRIA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO CABIMENTO – CONFECÇÃO DE NOVO LAUDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na repetição do indébito, não se admite a incidência das mesmas taxas cobradas pelas instituições financeiras, cujas prerrogativas decorrem de sua inserção no sistema financeiro nacional, com regramentos específicos para cada operação financeira. (...)” 7. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (STJ, AR 4.393/GO)”

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

A questão da utilização do INPC restou decidida nos Embargos à Execução e não na decisão agravada. Inclusive no recurso o Embargante pretende a aplicação de outro indexador, que o requerido perante o juízo “a quo”.

Aliás a taxa Selic tem aplicação específica a casos previstos em Lei, tais como restituição ou compensação de tributos federais. Cito AgRg no Resp 727842/SP.

A aplicação do artigo 406 do CC não foi objeto de análise da decisão agravada de modo que é inviável sua apreciação nesta Instância.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020